Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710909-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON PINTO GONCALVES, FABIANA DA SILVA CASTRO GONCALVES AGRAVADO: GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES, LILIANA MARIA VALADARES GONTIJO FERNANDES, NELSON CLEI BENTO CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON PINTO GONCALVES e FABIANA DA SILVA CASTRO GONÇALVES (exequentes) contra a r. decisão de ID 87418124 proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, processo n. 0705924-54.2020.8.07.0009, indeferiu pedido para que fosse reconhecida a validade da citação do agravado Geraldo Bento de Oliveira Junior. Transcrevo a r. decisão guerreada: “(...)Indefiro os pedidos de ID n. 87240405, haja vista que o AR de ID n. 83565190 foi assinado por pessoa diversa do requerido, razão pela qual não pode ser considerado citado. Ademais, quanto ao réu Nelson, verifico que o mandado de ID n. 76636091 ainda não retornou e que alguns mandados retornaram com a informação de ausente 3x, razão pela qual os endereços devem ser diligenciados por oficial de justiça. Portanto, aguarde-se o retorno do mandado de ID n. 76636091. Caso a diligência reste infrutífera, expeçam-se mandados para cumprimento por oficial de justiça, nos endereços nos quais os mandados retornaram com a informação de 3x ausente, e também no endereço do mandado de ID n. 76636085.” Inconformados, os exequentes recorrem. Narram que, na origem, os Agravantes ajuizaram Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com o objetivo de que a constrição de bens particulares dos Agravados Geraldo Bento de Oliveira Junior, Fernando Valadares Gontijo Fernandes, Nelson Clei Bento Caixeta e Liliana Maria Valadares Gontijo Fernandes, representantes legais das empresas Marka Construtora e Incorporadora LTDA, FG3 Empreendimentos Imobiliários LTDA e FG3 Construtora LTDA. Em síntese, aduz que, o agravado Geraldo Bento de Oliveira Junior reside na Rua Copaíba, Lote 01, Torre C, Apto 1907, Águas Claras/DF, CEP 71.919-540, e que o respectivo mandado foi recebido em 16/12/2020, pela Sra. Kamilla, sem ressalvas, consoante AR acostado aos autos. Defende a tese de que a citação teria se aperfeiçoado, pois “a jurisprudência do TJDFT firmou-se no sentido de que considera-se válida e eficaz a citação realizada por AR enviada para o endereço do Réu e recebida, sem ressalvas, por terceiro identificado e que não se recusou a recebe-la”. Cita precedentes que abonariam sua tese jurídica. Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e por consequência considerar válida a citação do Agravado Geraldo Bento de Oliveira. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que as partes recorrentes foram beneficiadas com a gratuidade de justiça, na instância de origem. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator